Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PROVAS ISOLADAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO CABÍVEIS.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição de um dos réus, e a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 com relação ao outro. Subsidiariamente, pugna pela revisão da pena imposta.
2. Os depoimentos prestados por policiais têm grande relevância, mas, na ausência de quaisquer outros elementos de prova da traficância, como no caso dos autos, cabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da LAD com relação ao réu em cuja posse estavam os entorpecentes, e a absolvição, com relação ao outro, cujo conhecimento da existência da droga e sua destinação não foram comprovados.
3. Considerando a natureza das penas cominadas para o delito do artigo 28 da LAD e que, no caso, o réu ficou preso preventivamente por cerca de nove meses, declara-se extinta a pena.
4. Recurso conhecido e provido.